Tribunal: TJPA
Processo: 0815620-18.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0815620-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS FERREIRA SANTOS

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. O MAGISTRADO DETERMINOU A BUSCA E APREENSÃO DO VEÍCULO. COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO AGRAVADO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ORIGINAL. ASSINATURA DIGITAL. CERTIFICAÇÃO NÃO EMITIDA PELA ICP-BRASIL. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTOS. NECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
Incialmente, acerca do pedido de suspensão do processo de Busca e Apreensão em razão da tramitação de Ação Revisional, esclareço que apesar de haver essa possibilidade, a suspensão não pode ocorrer de forma automática, com a simples proposição da ação, mas depende de uma decisão judicial (liminar) que reconheça a necessidade de impedir a perda do bem até que se resolva a disputa sobre a validade das cláusulas do contrato, o que não ocorre no caso.

II –
A comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. Assim, analisando detidamente os autos, verifico que a notificação foi enviada ao endereço do devedor extraído do contrato, portanto, estando a mora constituída.

III
- Verifica-se que o contrato juntado possui assinatura digital com SIGNATUS, situação diversa ao que se aplica em contratos físicos. Nesse âmbito de discussão, elucida-se que a jurisprudência predominante aponta que a utilização de plataformas de assinatura digital em títulos executivos, desde emitidos por autoridade credenciada pela ICP-Brasil, podem de fato emitir certificados digitais suficientes para conferir a autenticidade exigida pela legislação brasileira. Todavia, não é o que se verifica no presente caso ante a ausência de credenciamento do SIGNATUS.

IV –
O uso de plataformas de assinatura digital que não tenham certificação emitida pela ICP-Brasil, não atendem aos requisitos legais de autenticidade e validade de documentos processuais, justificando a necessidade de apresentação da via original do contrato.

V -
Recurso Conhecido e Provido, liminar cassada.
­­­­­­­­­­­­

RELATÓRIO

­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815620-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS FERREIRA SANTOS

ADVOGADO: RAFAEL MAIA AGUIAR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por
TEREZINHA DE JESUS FERREIRA SANTOS
em face da decisão proferida pela

1ª Vara Cível e Empresarial de Redenção nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida por
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
.

A decisão agravada deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo considerando preenchidos os requisitos previstos no § 2° do art. 2° e § 2° do art. 3°, ambos do Decreto Lei n. 911/69.

Afirma a agravante que o processo deve ser suspenso porque existe em tramite uma Ação de Revisão Contratual proposta pela devedora em face o banco autor.

Alega que o Magistrado, ao analisar a inicial para a concessão da liminar, não determinou que a autora apresentasse o original da Cédula de Crédito Bancário em cartório, violando o princípio da cartularidade.

Acrescenta que a notificação não foi entregue no endereço, pois não foi localizado o número da residência.

No ID 25350237 foi indeferido o pedido de efeito suspensivo.

Sem contrarrazões (ID 26254417).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento
(PLENÁRIO VIRTUAL)
.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

­­­­­­­­­­­
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0815620-18.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: TEREZINHA DE JESUS FERREIRA SANTOS

ADVOGADO: RAFAEL MAIA AGUIAR

AGRAVADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Inicialmente, defiro o pedido de justiça gratuita.

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente agravo.

Busca a recorrente a reforma da decisão interlocutória que determinou a busca e apreensão do veículo.

Incialmente, acerca do pedido de suspensão do processo de Busca e Apreensão em razão da tramitação de Ação Revisional, esclareço que apesar de haver essa possibilidade, a suspensão não pode ocorrer de forma automática, com a simples proposição da ação, mas depende de uma decisão judicial (liminar) que reconheça a necessidade de impedir a perda do bem até que se resolva a disputa sobre a validade das cláusulas do contrato, o que não ocorre no caso.

A concessão da liminar de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente tem previsão no art. 3º do Decreto-Lei no 911/69, sendo cabível o seu deferimento quando demonstrado que o devedor se encontra em mora e fora devidamente notificado sobre esta, conforme preceituam as súmulas n. 72 e n. 245 do STJ, que assim dispõem:

Súmula 72 do STJ. A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Súmula 245 do STJ. A notificação destinada a comprovar a mora nas dívidas garantidas por alienação fiduciária dispensa a indicação do valor do débito.

Nesse contexto, a comprovação da mora é imprescindível e poderá ser realizada por carta registrada entregue no endereço do domicílio do devedor, revelando-se, por outro lado, dispensável a notificação pessoal. Assim, analisando detidamente os autos, verifico que a notificação foi enviada ao endereço do devedor extraído do contrato, portanto, estando a mora constituída.

Acrescento que, conforme nova redação do §2° do art. 2º do Decreto-Lei n. 911/69, o ato não precisa ser efetivado por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo Protesto do Título.

Também é sabido, conforme dispõe o art.28 da Lei nº 10.931/2004 que: “
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º
”.

Há o entendimento de que a cédula de crédito é um título passível de circulação, ou seja, é certa a possibilidade de sua transferência a terceiros, o que pode causar severos riscos à parte agravada, logo, presente o
periculum in mora de forma inverso
.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULADE CRÉDITOBANCÁRIO. INICIAL DESACOMPANHADA DA VIAORIGINAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Observo que o agravante não instruiu a ação de execução com a via original da Cédula de Crédito Bancário. 2. Ocorre que o Superior Tribunal de Justiça vem entendendo pela necessidade de juntada do original do título executivo, sob pena de indeferimento da petição inicial 3. Como se percebe, no caso, a cópia desse documento não tem o mesmo valor do original. Assim sendo, revela-se correta a decisão agravada que exigiu a via original do título de crédito. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Tje/PA. Agravo nº 0014766-38.2016.8.14.0000. Des. José Maria Teixeira do Rosário. Julgado em:07/08/2018).

Verifica-se que o contrato juntado possui assinatura digital com SIGNATUS, situação diversa ao que se aplica em contratos físicos. Nesse âmbito de discussão, elucida-se que a jurisprudência predominante aponta que a utilização de plataformas de assinatura digital em títulos executivos, desde emitidos por autoridade credenciada pela ICP-Brasil, podem de fato emitir certificados digitais suficientes para conferir a autenticidade exigida pela legislação brasileira. Todavia, não é o que se verifica no presente caso.

Cita-se que o Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em casos semelhantes, tem decidido que a ausência de certificação digital emitida por autoridade credenciada pode comprometer a validade da assinatura eletrônica, resultando na determinação de juntada do contrato original. Senão vejamos conforme o julgado no Agravo de a seguir:

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Confissão de dívida assinada digitalmente –
Ausência de certificação digital realizada por empresa credenciada junto à ICP-Brasil
- Requisitos estabelecidos na Medida Provisória 2.200-2/2001 não preenchidos - Ausência de título hábil para embasar a execução - Precedentes desta Corte - Decisão mantida - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - AI: 21178819520228260000 SP 2117881-95.2022.8.26.0000, Relator: Spencer Almeida Ferreira, Data de Julgamento: 09/09/2022, 38ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/09/2022)

Portanto, os tribunais do nosso ordenamento jurídico têm adotado o entendimento pela inviabilidade de homologação de documentos assinados digitalmente por meio de plataformas não credenciadas pela ICP-Brasil. Dessa forma, destaca-se a necessidade de cumprimento das exigências legais para assegurar a validade e a autenticidade dos documentos eletrônicos, de modo que é indispensável a regularização do título executivo com a assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital emitido pela ICP-Brasil, conforme orientado pela Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo, conforme depreende-se a partir da seguinte jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. "AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO CONTRATUAL" – Sentença de improcedência. Insurgência autoral. Procuração digital sem assinatura válida. Determinação de regularização da representação com a juntada de procuração contendo assinatura física ou autenticada por meio de certificado digital. Cumprimento de exortação do Processo Digital nº 2021/00100891 da Egrégia Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo. Não atendimento do comando. PLATAFORMAS DE ASSINATURA ONLINE QUE SÃO INÓCUAS PARA CONFERIR A AUTENTICIDADE EXIGIDA PELA LEGISLAÇÃO. Impossibilidade de utilização das ferramentas "Clicksign", "Autentique", "Zapsign", "D4Sign", dentre outras congêneres. Necessário o credenciamento pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (ICP-Brasil – PADRÃO A3). Aplicação concreta do disposto na Lei Federal 11.419/2006 e Processo Digital nº 2021/00100891. Ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular DO PROCESSO. Matéria de ordem pública e cognoscível ex officio em qualquer grau antes do trânsito em julgado. Parte que deixou de atender à determinação de suprimento do vício. Procuração válida que deveria estar no processo desde o início do trâmite. Recurso não conhecido pela ausência de capacidade postulatória. Reconhecimento da invalidade da procuração outorgada. REVOGAÇÃO DO EFEITO ATIVO. (TJ-SP - AC: 10292588720228260577 São José dos Campos, Relator: Ernani Desco Filho, Data de Julgamento: 13/09/2023, 18ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/09/2023)

Diante do exposto, a decisão de primeira instância que determinou a apresentação do contrato original encontra-se em perfeita consonância com o ordenamento jurídico e a jurisprudência vigente. Dessa maneira a exigência de assinatura eletrônica com certificação pela ICP-Brasil é imprescindível para assegurar a validade dos documentos e evitar a nulidade dos atos processuais.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada e revogar a liminar de busca e apreensão por ausência do contrato original, conforme fundamentos acima delineados.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 26/09/2025